Tribunal: STJ
Processo: 0015498-78.2013.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917768 - PI(2025/0145420-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HELOÍSA HELENA MARQUES DA SILVA
AGRAVANTE
: MARLENE MARQUES DA SILVA
ADVOGADOS
: ANNA VITÓRIA ALCÂNTARA FEIJÓ - PI005337
ELTON SILVA MACHADO ODORICO - DF034670
AGRAVADO
: ANNY MARQUES DA SILVA
ADVOGADA
: MARIA DAGMAR CARVALHO - PI007635
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E ANULAÇÃO DE
REGISTRO DE NASCIMENTO. DOIS REGISTROS DE NASCIMENTOS,
O ÚLTIMO CONSTANDO NOME DO GENITOR. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA DE ANULAÇÃO DO SEGUNDO REGISTRO CIVIL.
RECONVENÇÃO.
ANULAÇÃO
DO
PRIMEIRO
REGISTRO
CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚM 283 DO STF.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem aprecia
art. 1.022
a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não
incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:46
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5145f460-969b-403a-a6a0-97c9d6a55b53

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917768 - PI (2025/0145420-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HELOÍSA HELENA MARQUES DA SILVA
AGRAVANTE
: MARLENE MARQUES DA SILVA
ADVOGADOS
: ANNA VITÓRIA ALCÂNTARA FEIJÓ - PI005337

ELTON SILVA MACHADO ODORICO - DF034670
AGRAVADO
: ANNY MARQUES DA SILVA
ADVOGADA
: MARIA DAGMAR CARVALHO - PI007635
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E ANULAÇÃO DE
REGISTRO DE NASCIMENTO. DOIS REGISTROS DE NASCIMENTOS, O
ÚLTIMO CONSTANDO NOME DO GENITOR. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA DE ANULAÇÃO DO SEGUNDO REGISTRO CIVIL.
RECONVENÇÃO.
ANULAÇÃO
DO
PRIMEIRO
REGISTRO
CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚM 283 DO STF.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem aprecia a
art. 1.022
controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo
em omissão, contradição ou obscuridade.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por HELOISA HELENA MARQUES e
1.
MARLENE MARQUES DA SILVA interpõem agravo interno contra a decisão de fls. 1064-1073,
integrada pela decisão de fls. 1090-1100, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Sustenta que:
i) no AResp foi "ventilado questão de ordem pública, já que a CORTE de Segunda
instância não manifestou sobre questão relevante no processo. Cumpre enfatizar que um
documento falso/fraudulento é considerado um crime contra a fé pública, e a falsificação ou a
inserção de dados que não condizem com a realidade, em particular, é matéria de ordem pública,
porque atenta contra confiança que a sociedade deposita nos atos e documentos emitidos por
autoridade públicas e equivalentes [...] Mesmo que se leve em consideração o ato nobre praticado
Documento eletrônico VDA52579040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:55
Código de Controle do Documento: 27be1ce5-3210-45e8-ab49-de823b9c01cc

pelo de cujus - de inserir o seu nome na certidão de nascimento da Agravante, este ato é antiético,
imoral e ilegal, já que a lei prescreve no
do C. C que não podem se casar os
art. 1.521, inciso IV
irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, sendo que tanto o cartório com o de cujus
";
procederam de maneira contrária a legislação
ii) "O fato do cartório ter emitido uma certidão de inteiro teor afirmando que o
genitor, Orlando Marques da Silva, compareceu ao cartório para registrar sua filha, afastando
eventuais dúvidas referentes a validade do registro , não pode subsidiar a manutenção do registro
";
iii) "Como se trata de ato nulo, que não se convalida pelo decurso tempo, já que vai de
encontro o profetizado na lei, no mínimo, o acórdão deveria ser cassado e enviado o processo a
segunda instância para que ocorresse o pronunciamento da Turma, já que no embargo de
declaração proposto naquela instância, foi requerido a manifestação da JUSTIÇA quantos ao
promovido na legislação dos arts. 20 da LINDB, 371 do CPC, 1.521 e 1.602 do Código Civil, 42,
";
§2o do ECA
iv) em relação à incidência da Súm 283 do STF, "o cerne da questão não é o fim em si
mesmo, qual seja, os direitos protegidos da personalidade, o ato voluntário de reconhecimento da
paternidade, mas sim o meio, sendo que o cartório em conluio com de cujus suprimiu importantes
informações, as quais o registro não teria ocorrido se tivessem sido exposta no segundo registro,
ou seja, o mesmo não existira pelo fato de ser contra legem [...] a vontade do reconhecimento, a
sindicância efetivada pelo exército, somado autenticidade do registro não podem servir de
justificativa para um ato que não perfilhou os requisitos necessário para sua validade, o segundo
registro esconde informações importantes para ter validade e isso é cristalino, visível, grosseiro,
não pode a justiça suplantar tal questão e validar um ato nulo [...] a vontade perpetrada pelo de
cujus não detinha cunho sentimental, não foi baseada no cuidado e amor, apenas na perpetuação
do pagamento da pensão por morte, não existe nenhum vínculo, somente o inserido no registro; e
";
isso, ficou muito bem delineado nos autos
v) "No que tange ao cerceamento de defesa, quanto a sustentação oral gravada, no
caso dos autos, que se trata de demanda de alta complexidade, não preserva o melhor interesse da
parte, o argumento é que a modalidade assíncrona, não garante a efetiva participação no debate
.
com os Magistrados, gerando prejuízo ao contraditório"
vi) em relação ao dissídio jurisprudencial, houve o devido cotejo analítico.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
2.
Como dito, em relação à ofensa 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo
único, inciso II, do CPC, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos
Documento eletrônico VDA52579040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:55
Código de Controle do Documento: 27be1ce5-3210-45e8-ab49-de823b9c01cc

referidos dispositivos do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de
forma diversa daquela pretendida pela parte.
Na espécie, o acórdão recorrido decidiu fundamentadamente sobre os pontos
supostamente omissos - prevalência do primeiro registro e ausência de intimação para realizar a
sustentação oral -, de maneira que os embargos de declaração opostos pela agravantes, de fato,
não comportavam acolhimento. Vejamos:
Consoante relatado, o embargante alega nulidade do julgamento em razão do
cerceamento de defesa por não oportunizar a sustentação oral pelas partes e
da omissão sobre a prevalência do primeiro registro e omissão quanto a
prevalência do primeiro registro.
A partir da leitura atenta do acórdão embargado, não vislumbro haver
qualquer irregularidade no julgado. Em relação a omissão alegada, o acórdão
se manifestou expressamente quando a não prevalência do primeiro registro,
como segue:
“Consoante cediço, o reconhecimento voluntário da paternidade é um ato
jurídico espontâneo, solene, público, pessoal, irrevogável e, portanto,
inadmissível de arrependimento.
A teor do que dispõe o
do Código Civil, somente pode
art. 171, inciso II,
ser anulado mediante comprovação de que houve vício resultante de erro,
dolo, coação, simulação ou fraude.
Nesse sentido, o
do Código Civil, estabelece que “Ninguém
art. 1.604
pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento,
salvo provando-se erro ou falsidade do registro”.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“para que fique caracterizado o erro, é necessária a prova do engano
não intencional na manifestação da vontade de registrar” (
Terceira Turma, DJe
. Nesse mesmo
REsp 1.383.408/RS,
30/05/2014)
julgado, consignou-se que “não há erro no ato daquele que registra
como próprio filho que sabe ser de outrem, ou ao menos tem sérias
dúvidas sobre se é seu filho”.
No caso em exame, as apelantes alegam a necessidade de reforma da
decisão ante a fraude do segundo registro de nascimento da apelada. No
entanto, após a instrução processual, que foi muito bem realizada,
restou claro 02 pontos cruciais para o deslinde da causa, quais são: 01:
Consta certidão de inteiro teor expedida pelo cartório do 2o ofício da
cidade de Brejo – MA afirmando que o genitor, Orlando Marques da
Silva, compareceu ao cartório para registrar sua filha, afastando
eventuais dúvidas referentes a validade do registro; 02: Para comprovar
a autenticidade dos dois registro, foi feita sindicância pelo Exército
Brasileiro, que conferiu a autenticidade dos dois registro.
Destaco que, o genitor, por livre manifestação de vontade, sem qualquer
vício de consentimento demonstrado ou causa de nulidade, promoveu o
registro da parte ré como seu filho, situação que perdura por tempo
suficiente para que a parte ré creia que o requerente é seu pai.
Nesse contexto, o simples fato de existirem dois registros não quer dizer
que um ou o outro contém erro ou falsidade. Destarte, é o caso de se
, como bem observado pelo juízo de
proteger os direitos de personalidade
piso:
"Vale destacar que, ter o nome do pai na certidão de nascimento não é
uma escolha, é um dever e um direito da criança garantido na
Constituição. É ele que potencializa o desenvolvimento da personalidade
humana pela identificação das origens da identidade. Também é o
Documento eletrônico VDA52579040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:55
Código de Controle do Documento: 27be1ce5-3210-45e8-ab49-de823b9c01cc

registro civil que promove a inclusão familiar e social do indivíduo. Por
isso, toda pessoa tem direito a ter um registro civil completo com o nome
do pai e da mãe no documento.”
Com efeito, as apelantes não se desincumbiram do seu ônus de
comprovar a existência de erro ou de outra espécie de vício de
consentimento que justifique a retificação ou exclusão do segundo
registro de nascimento, especificamente o que consta o nome do pai.
Por fim, ressalto que, ainda que verificada a “adoção a brasileira”,
estabelecido o registro, é possível vislumbrar relação jurídica paterno
filial decorrente do vínculo de afeto. Nesse sentido, não é recomendável
sua extinção ante o possível comprometimento da própria integridade
física e psíquica do reconhecido.”
Como já relatado, o simples fato de existirem dois registros não quer dizer que
um ou o outro contém erro ou falsidade. Destarte, é o caso de se proteger os
direitos de personalidade.
Diante de todo esse contexto, a manutenção da paternidade registral é a
medida mais consentânea com a proteção do melhor interesse da filha, de
modo que a sentença recorrida não comporta qualquer reparo.
Fica evidente que a parte embargante pretende rediscutir o mérito da demanda,
nesse ponto, o que não se admite pela via dos Embargos Declaratórios.
Por fim, quanto o possível cerceamento de defesa em razão da sustentação
oral em sessão virtual, compulsando os autos, verifico que no ids. 13197729 e
13202103 foi solicitado a inclusão do feito em pauta presencial com o
fundamento de a demanda ser de alta complexidade e os autos densos.
Ocorre que, em decisão despacho id. 13394960 fora decidido que no dia
07.07.2020, este E. Tribunal de Justiça, por meio da Resolução de no 180/2020
alterou os artigos 203-D e 203-E, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Piauí, que passou a determinar que a sustentação oral deverá ser
feita por meio de juntada da respectiva sustentação no sistema Processo
Judicial Eletrônico – PJe do 2o Grau, após a publicação da pauta e até a
abertura da sessão virtual.
Assim, foi determinado o adiamento do presente processo para a sessão virtual
subsequente, para que o recorrido juntasse aos autos a gravação da sua
sustentação oral.
Quanto a este despacho, cabe as partes, por seus procuradores acompanhar a
sessão de julgamento, uma vez que o processo encontrava-se pautada, não
havendo que se falar em nulidade em razão de ausência de intimação.
Não resta mais o que discutir.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, eis que
tempestivo, negando-lhe provimento, mantendo o acórdão embargado em todos
os seus termos.
(fls. 892-901)

Assim, não há falar em omissão.
Ademais, o acórdão recorrido, apesar da interposição de embargos de declaração,
2.2.
não decidiu acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto aos
arts. 20 da LINDB, 371 do CPC, 1.521 e 1.602 do Código Civil, 42, §2o do ECA, o que inviabiliza
o seu julgamento.
Nesse sentido: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo – Súmula n. 211 – STJ
”. (AgRg no
relator Ministro
, Corte
EREsp n. 1.138.634/RS,
ALDIR PASSARINHO JÚNIOR
Especial, DJe de
)
19/10/2010.
Documento eletrônico VDA52579040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:55
Código de Controle do Documento: 27be1ce5-3210-45e8-ab49-de823b9c01cc

É de se ter, ademais, “que não há contradição ao se afastar a alegada violação do
do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de
art. 1.022
prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente
fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela
” (AgInt nos E Dcl no
Rel. Ministro
parte
AREsp 1651228/SP,
MAURO CAMPBELL
, D Je
.
MARQUES
11/2/2021)
Aplica-se, na hipótese, a
.
Súmula 211/STJ
Quanto ao mérito, o Tribunal de origem decidiu que:
3.
II – DO MÉRITO
O cerne da questão consiste em verificar a possibilidade de reforma da
sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do
segundo registro de nascimento da apelada.
Nesse contexto, após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida
merece prevalecer em seus termos integrais, consoante fundamentação a seguir
exposta.
Consoante cediço, o reconhecimento voluntário da paternidade é um ato
jurídico espontâneo, solene, público, pessoal, irrevogável e, portanto,
inadmissível de arrependimento.
A teor do que dispõe o
do Código Civil, somente pode ser
art. 171, inciso II,
anulado mediante comprovação de que houve vício resultante de erro, dolo,
coação, simulação ou fraude.
Nesse sentido, o
do Código Civil, estabelece que “Ninguém pode
art. 1.604
vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo
provando-se erro ou falsidade do registro”.
No mesmo norte, doutrina FABRÍCIO ZAMPROGNA MATIELLO:
A relatividade da presunção de firmeza do conteúdo registral leva em
consideração a existência de situações como a de falso registro de filho
alheio como se fosse próprio, equívoco na apresentação dos elementos do
assento (nome dos pais, por exemplo) e outras tantas, capazes de
produzir a derrubada da verdade jurídica estabelecida pelas normas
civilistas. Assim, o reconhecimento do erro e da falsidade constituem
formas pertinentes e eficazes de estabelecer a verdade das coisas,
evitando a subsistência de informações cartoriais viciadas e
potencialmente capazes de produzir danos ou constrangimentos a outrem.
(Código Civil Comentado, p. 1.046, 2o ed.)
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido
de que “para que fique caracterizado o erro, é necessária a prova do engano
não intencional na manifestação da vontade de registrar” (REsp 1.383.408/RS,
Terceira Turma, DJe
. Nesse mesmo julgado, consignou-se que
30/05/2014)
“não há erro no ato daquele que registra como próprio filho que sabe ser de
outrem, ou ao menos tem sérias dúvidas sobre se é seu filho”.
No caso em exame, as apelantes alegam a necessidade de reforma da decisão
ante a fraude do segundo registro de nascimento da apelada. No entanto, após
a instrução processual, que foi muito bem realizada, restou claro 02 pontos
cruciais para o deslinde da causa, quais são: 01: Consta certidão de inteiro
teor expedida pelo cartório do 2o ofício da cidade de Brejo – MA afirmando
que o genitor, Orlando Marques da Silva, compareceu ao cartório para
registrar sua filha, afastando eventuais dúvidas referentes a validade do
registro; 02: Para comprovar a autenticidade dos dois registros, foi feita
sindicância pelo Exército Brasileiro, que conferiu a autenticidade dos dois
registro.
Destaco que, o genitor, por livre manifestação de vontade, sem qualquer vício
de consentimento demonstrado ou causa de nulidade, promoveu o registro da
parte ré como seu filho, situação que perdura por tempo suficiente para que a
parte ré creia que o requerente é seu pai.
Documento eletrônico VDA52579040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:55
Código de Controle do Documento: 27be1ce5-3210-45e8-ab49-de823b9c01cc

Nesse contexto, o simples fato de existirem dois registros não quer dizer que
.
um ou o outro contém erro ou falsidade Destarte, é o caso de se proteger os
, como bem observado pelo juízo de piso:
direitos de personalidade
"Vale destacar que, ter o nome do pai na certidão de nascimento não é
uma escolha, é um dever e um direito da criança garantido na
Constituição. É ele que potencializa o desenvolvimento da personalidade
humana pela identificação das origens da identidade. Também é o
registro civil que promove a inclusão familiar e social do indivíduo. Por
isso, toda pessoa tem direito a ter um registro civil completo com o nome
do pai e da mãe no documento.”
Assim, a ausência de vínculo biológico, por si só, é insuficiente para anular a
paternidade espontaneamente reconhecida.
Com efeito, as apelantes não se desincumbiram do seu ônus de comprovar a
existência de erro ou de outra espécie de vício de consentimento que justifique
a retificação ou exclusão do segundo registro de nascimento, especificamente
o que consta o nome do pai.
A seguir, colaciono julgado do STJ, que destaca a necessidade do genitor
demonstrar a existência de erro ou de outra espécie de vício de consentimento a
justificar a retificação do registro de nascimento do menor, o que não restou
atendido no presente caso.
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO NEGATÓRIA
DE
PATERNIDADE
C/C
ANULAÇÃO
DE
REGISTRO
DE
NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. EXISTÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/2015.
1. Ação negatória de paternidade cumulada com anulação de registro de
nascimento ajuizada em
da qual foi extraído o presente
02/09/2017,
recurso especial interposto em
e atribuído ao gabinete em
01/03/2019
2. O propósito recursal é definir se é possível a declaração
31/05/2019.
de nulidade do registro de nascimento do menor em razão de alegada
ocorrência de erro e de ausência de vínculo biológico com o registrado.
3. O
do CC/02 dispõe que “ninguém pode vindicar estado
art. 1604
contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se
erro ou falsidade do registro”. Vale dizer, não é possível negar a
paternidade registral, salvo se consistentes as provas do erro ou da
falsidade. 4. Esta Corte consolidou orientação no sentido de que para
ser possível a anulação do registro de nascimento, é imprescindível a
presença de dois requisitos, a saber: (i) prova robusta no sentido de que
o pai foi de fato induzido a erro, ou ainda, que tenha sido coagido a
tanto e (ii) inexistência de relação socioafetiva entre pai e filho. Assim,
a divergência entre a paternidade biológica e a declarada no registro de
nascimento não é apta, por si só, para anular o registro. Precedentes. 5.
Na hipótese, apesar da inexistência de vínculo biológico entre a criança
e o pai registral, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar
a existência de erro ou de outra espécie de vício de consentimento a
Ademais, o
justificar a retificação do registro de nascimento do menor.
quadro fático- probatório destacado pelo Tribunal local revela a
existência de nítida relação socioafetiva entre o recorrente e a criança.
Nesse cenário, permitir a desconstituição do reconhecimento de
paternidade amparado em relação de afeto teria o condão de extirpar da
criança preponderante fator de construção de sua identidade e de
definição de sua personalidade. 6. Recurso especial conhecido e
desprovido.
(STJ - REsp: 1814330 SP 2019/0133138-0, Relator: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA,
14/09/2021,
Data de Publicação: DJe
. (grifei)
28/09/2021)
Por fim, ressalto que, ainda que verificada a “adoção a brasileira”,
estabelecido o registro, é possível vislumbrar relação jurídica paterno filial
Documento eletrônico VDA52579040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:55
Código de Controle do Documento: 27be1ce5-3210-45e8-ab49-de823b9c01cc

. Nesse sentido,
decorrente do vínculo de afeto
não é recomendável sua
extinção ante o possível comprometimento da própria integridade física e
psíquica do reconhecido.
Diante de todo esse contexto, a manutenção da paternidade registral é a
de
medida mais consentânea com a proteção do melhor interesse da filha,
modo que a sentença recorrida não comporta qualquer reparo.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, eis que existentes os
pressupostos de admissibilidade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença recorrida. É como voto.
(fls. 844-861)

Dessarte, verifica-se que as agravantes deixaram de impugnar os
principais fundamentos suficientes utilizados pelo TJPI, quais sejam:
i) Consoante cediço, o reconhecimento voluntário da paternidade é um ato jurídico
espontâneo, solene, público, pessoal, irrevogável e, portanto, inadmissível de arrependimento. A
teor do que dispõe o
do Código Civil, somente pode ser anulado mediante
art. 171, inciso II,
comprovação de que houve vício resultante de erro, dolo, coação, simulação ou fraude [...]Por
sua vez, o
no sentido de que “
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
para que fique
caracterizado o erro, é necessária a prova do engano não intencional na manifestação da
(
Terceira Turma, DJe
. Nesse mesmo
vontade de registrar” REsp 1.383.408/RS,
30/05/2014)
julgado, consignou-se que “não há erro no ato daquele que registra como próprio filho que sabe

ser de outrem, ou ao menos tem sérias dúvidas sobre se é seu filho”. No caso em exame, as
apelantes alegam a necessidade de reforma da decisão ante a fraude do segundo registro de
nascimento da apelada. No entanto, após a instrução processual, que foi muito bem realizada,
restou claro 02 pontos cruciais para o deslinde da causa, quais são: 01: Consta certidão de
inteiro teor expedida pelo cartório do 2o ofício da cidade de Brejo – MA afirmando que o
genitor, Orlando Marques da Silva, compareceu ao cartório para registrar sua filha, afastando
eventuais dúvidas referentes a validade do registro; 02: Para comprovar a autenticidade dos dois
registros, foi feita sindicância pelo Exército Brasileiro, que conferiu a autenticidade dos dois
registro. Destaco que, o genitor, por livre manifestação de vontade, sem qualquer vício de
consentimento demonstrado ou causa de nulidade, promoveu o registro da parte ré como seu
filho, situação que perdura por tempo suficiente para que a parte ré creia que o requerente é seu
pai. Nesse contexto, o simples fato de existirem dois registros não quer dizer que um ou o outro
.
;
contém erro ou falsidade Destarte, é o caso de se proteger os direitos de personalidade
ii) Com efeito, as apelantes não se desincumbiram do seu ônus de comprovar a
existência de erro ou de outra espécie de vício de consentimento que justifique a retificação ou
exclusão do segundo registro de nascimento, especificamente o que consta o nome do pai.
iii) ainda que verificada a “adoção a brasileira”, estabelecido o registro, é possível
vislumbrar relação jurídica paterno filial decorrente do vínculo de afeto. Nesse sentido, não é
recomendável sua extinção ante o possível comprometimento da própria integridade física e
psíquica do reconhecido;
Documento eletrônico VDA52579040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:55
Código de Controle do Documento: 27be1ce5-3210-45e8-ab49-de823b9c01cc

iv) Diante de todo esse contexto, a manutenção da paternidade registral é a medida
mais consentânea com a proteção do melhor interesse da filha de modo que a sentença
,
recorrida não comporta qualquer reparo.
v) Por fim, quanto o possível cerceamento de defesa em razão da sustentação oral em
sessão virtual, compulsando os autos, verifico que no ids. 13197729 e 13202103 foi solicitado a
inclusão do feito em pauta presencial com o fundamento de a demanda ser de alta complexidade e
os autos densos. Ocorre que, em decisão despacho id. 13394960 fora decidido que no dia
07.07.2020, este E. Tribunal de Justiça, por meio da Resolução de no 180/2020 alterou os artigos
203-D e 203-E, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Piauí, que passou a determinar
que a sustentação oral deverá ser feita por meio de juntada da respectiva sustentação no sistema
Processo Judicial Eletrônico – PJe do 2o Grau, após a publicação da pauta e até a abertura da
sessão virtual. Assim, foi determinado o adiamento do presente processo para a sessão virtual
subsequente, para que o recorrido juntasse aos autos a gravação da sua sustentação oral.
Quanto a este despacho, cabe as partes, por seus procuradores acompanhar a sessão de
julgamento, uma vez que o processo encontrava-se pautada, não havendo que se falar em
nulidade em razão de ausência de intimação.
Ora, como aponta a doutrina de escol, não é possível conhecer "de recurso especial
omisso quanto a determinada fundamentação suficiente do julgado, porque referido defeito
corresponde à manutenção em definitivo da respectiva questão de direito federal, seja em
razão de suficiente fundamento constitucional ou infraconstitucional, padecendo o recorrente,
nesse cenário, de interesse no eventual provimento do seu recurso especial, por não haver
(MARQUES, Mauro
mais viabilidade jurídica de vir lograr proveito com tal resultado"
Cambell, ALVIM, Eduardo Arruda. VEIGA NEVES, Guilherme Pimenta. TESOLIN, Fabiano,
3a ed. Curitiba/PR:
Recurso especial: de acordo com os parágrafos 2° e 3° do
da CF.
art. 105
Editora Direito Contemporâneo, 2025, fls. 227).
Incidência, na hipótese, da
.
Súmula 283/STF
Em relação à alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, é
4.
sedimentado o posicionamento do STJ no sentido de que, a existência de óbice processual,
impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea "a" do permissivo
constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
Nessa linha: AgInt no
relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda
AREsp n. 2.370.268/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
relatora
11/12/2023,
19/12/2023;
REsp n. 2.090.833/RJ,
Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Da mesma forma, a ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial
também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do
dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das
circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado. (AgRg nos EDcl no AR Esp 174.853/RJ, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
28/5/2013,
14/6/2013)
Documento eletrônico VDA52579040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:55
Código de Controle do Documento: 27be1ce5-3210-45e8-ab49-de823b9c01cc

E, ainda que assim não fosse, como sabido, para a caracterização do dissídio
4.1.
jurisprudencial é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação
do direito entre os acórdãos confrontados, , nos termos do
§1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil de 2015 e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
bastando a simples transcrição de ementas.
Sob o pálio desse permissivo, "exige-se que o recorrente demonstre, 'analiticamente',
que os 'casos são idênticos e mereceram tratamento diverso à luz da mesma regra federal'.
Ademais, a divergência há de ser atual, isto é, não pretérita, uma vez que não preenche o requisito
de admissibilidade o recurso que invoca julgados ultrapassados sobre questões em relação às
" (
.
quais o tribunal já assentou a sua jurisprudência, nos termos da decisão impugnada
FUX, Luiz
. Rio de Janeiro: Forense, 2008, pg. 897).
Curso de direito processual civil
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE.
RECUSA REITERADA E DESIDIOSA DO GENITOR NA REALIZAÇÃO DO
EXAME DE DNA.
DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 301 DO STJ.
ART. 232
PRECEDENTES DO STJ. TRIBUNAL DE ORIGEM COM MESMO
ENTENDIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite
ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de
interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa
ao princípio da colegialidade.
2. "A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se
pretendia obter com o exame" (art. 232 do Código Civil).
3. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte no
sentido de que a recusa injustificada da parte de se submeter ao exame de DNA
induz presunção relativa de paternidade, nos termos da Súmula 301/STJ.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
4. Entendeu o Tribunal de origem que a ora agravante adotou comportamento
desidioso, com reiteradas recusas em proceder à realização do exame de DNA,
o que gerou presunção de paternidade.
Derruir tal constatação demandaria reexame de matéria fático-probatória,
providência vedada na presente instância recursal, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029,
§1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da
similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos
confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relatora
AREsp n. 2.158.522/MG,
MINISTRA
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
)
28/9/2023.
______________
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
INADMISSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA NOS TERMOS
DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
VIOLAÇÃO DO
DA
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
ART. 35
LEI N. 11.343/2006.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Quando o recurso se fundar em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a
prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de
jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que
Documento eletrônico VDA52579040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:55
Código de Controle do Documento: 27be1ce5-3210-45e8-ab49-de823b9c01cc

houver sido publicado o acórdão divergente, ou, ainda, com a reprodução de
julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, devendo-se,
em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados (arts. 1.029 do CPC e 255, § 1o, do RISTJ).
1.1. No caso dos autos, a defesa não procedeu ao indispensável cotejo analítico,
na medida em que não demonstrou, de forma analítica, a identidade fática e a
divergência supostamente verificada entre o acórdão impugnado e aquele
indicado como paradigma, limitando-se a fazê-lo apenas com a ementa dos
julgados.
2. O Tribunal de origem entendeu pela manutenção da condenação dos
recorrentes, baseando-se na dinâmica dos fatos e nas provas colhidas na
instrução processual, as quais demonstraram o vínculo associativo entre os
acusados. Desse modo, para se concluir de modo diverso, seria necessário o
revolvimento dos elementos probatórios, providência vedada conforme
Súmula 7/STJ.
2.1. O fato de o Juízo de primeira instância ter aplicado o benefício previsto no
§ 4o, da
de forma equivocada, pois incompatível
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
com a associação para o tráfico, não conduz a absolvição pelo delito de
associação, o qual foi devidamente demonstrado nos autos. 3. Agravo
regimental desprovido.
(AgRg no
relator
REsp n. 1.915.649/SC,
MINISTRO SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

Na espécie, verifica-se que a recorrente limitou-se a transcrever as ementas do julgados
supostamente paradigmas, deixando de demonstrar, como de rigor, a similitude fática dos
precedentes com o acórdão recorrido, bem como a divergência na interpretação do direito entre os
acórdãos confrontados, não bastando, para tanto, a simples transcrição de ementas.
Some-se a isso o fato de que, da leitura das razões dos pequenos trechos dos acórdãos
paradigmas colacionados, repita-se, sem que tenha havido o devido cotejo analítico entre os
julgados, constata-se a total ausência de similitude fática. Vejamos: i) o primeiro trouxe um caso
em que na primeira declaração houve a declaração de nascido vivo, enquanto na segunda não há tal
informação, além do fato de que houve exame de DNA, cujo resultado foi negativo; ii) o segundo,
por sua vez, houve o reconhecimento pelo pai biológico.
Incidência, na hipótese, a
.
Súmula 284/STF
Por fim, apesar do não conhecimento do recurso especial, importante salientar
5.
que, ainda que se trate de
, não admite o STJ a sua apreciação se a
questão de ordem pública
matéria não tiver sido prequestionada. À guisa de exemplo:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INFORMISMO DA PARTE
EMBARGANTE. MULTA PREVISTA NO
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno
no agravo em recurso especial, sustentando a tempestividade do recurso
especial e a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória, com base
nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, sendo desprovido o recurso.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração são
cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades no acórdão
embargado, especialmente quanto à alegação de incompetência do juiz de
primeiro grau e a ausência de manifestação sobre matéria de ordem pública;
Documento eletrônico VDA52579040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:55
Código de Controle do Documento: 27be1ce5-3210-45e8-ab49-de823b9c01cc

(ii) saber se há omissão quanto às regras de distribuição processual e
interpretação do
do CPC, além de violação dos arts. 55, 285 e 286 do
art. 55
CPC, e do princípio do juiz natural, conforme o
o da Constituição Federal.
art. 5
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não são cabíveis, pois não há omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme o
do
art. 1.022
CPC.
4. A alegação de incompetência do juiz de primeiro grau e a questão de ordem
pública não foram debatidas previamente, configurando inovação recursal, o
que impede sua análise em sede de embargos de declaração.
5. A jurisprudência do STJ exige o prequestionamento, inclusive para
matérias de ordem pública, o que não ocorreu no caso em apreço.
6. A mera irresignação com as conclusões do julgamento do agravo interno não
viabiliza a oposição dos embargos de declaração.
7. Não há intenção protelatória configurada, razão pela qual é incabível a
aplicação de multa.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são cabíveis quando
não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 2. A
inovação recursal impede a análise de questões não debatidas previamente. 3.
O prequestionamento é exigido para matérias de ordem pública. 4. A mera
irresignação com o julgamento não justifica a oposição de embargos de
declaração".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 55, 285, 286; CF
/1988,
o.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RE nos
art. 5
EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25.8.2020; STJ, EDcl no
AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Especial, julgado em 1.12.2021.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.653.562/AL,
JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
30/6/2025,
4/7/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
6.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52579040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:55
Código de Controle do Documento: 27be1ce5-3210-45e8-ab49-de823b9c01cc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.917.768 / PI
Número Registro: 2025/0145420-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00154987820138180140 154987820138180140
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HELOÍSA HELENA MARQUES DA SILVA
AGRAVANTE : MARLENE MARQUES DA SILVA
ADVOGADOS : ANNA VITÓRIA ALCÂNTARA FEIJÓ - PI005337
ELTON SILVA MACHADO ODORICO - DF034670
AGRAVADO
: ANNY MARQUES DA SILVA
ADVOGADA
: MARIA DAGMAR CARVALHO - PI007635
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - NULIDADE E ANULAÇÃO DE TESTAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HELOÍSA HELENA MARQUES DA SILVA
AGRAVANTE : MARLENE MARQUES DA SILVA
ADVOGADOS : ANNA VITÓRIA ALCÂNTARA FEIJÓ - PI005337
ELTON SILVA MACHADO ODORICO - DF034670
AGRAVADO
: ANNY MARQUES DA SILVA
ADVOGADA
: MARIA DAGMAR CARVALHO - PI007635
Documento eletrônico VDA54011290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:47
Código de Controle do Documento: 62aa92d1-83cd-4118-bae2-0596b898e95a

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:47
Código de Controle do Documento: 62aa92d1-83cd-4118-bae2-0596b898e95a